Tribunal: TJDFT
Processo: 0730199-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730199-52.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ULIGHT ENERGIA SA RECORRIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA EM AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL). RESCISÃO CONTRATUAL. OSCILAÇÃO DE PREÇOS. INFLAÇÃO. RISCOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FATO SUPERVENIENTE E EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato. (AgInt no AREsp n. 1.340.589/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 27/5/2019.) 2. A oscilação de preço do bem comercializado e a inflação, por si sós, não caracterizam fato superveniente extraordinário, que justifique a revisão contratual, na medida em que se enquadram como uma situação corriqueira, inerente aos riscos ordinários de relações jurídicas de compra e venda de energia elétrica em ambiente de contratação livre, notadamente pelo notório conhecimento dos agentes atuantes no referido mercado quanto aos riscos do negócio jurídico. 3. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no art. 413 do Código Civil. 3.1. As especificidades do caso denotam ser possível a redução da multa contratual para percentual razoável, que se mostra suficiente para ressarcir a autora por eventuais infortúnios decorrentes do desfazimento da relação jurídica, além de ser proporcional e condizente com o devido equilíbrio entre as prestações, uma vez que se trata de contrato de grande monta. 4. Nos contratos de energia elétrica de grande monta, a energia é primeiramente fornecida pela Eletronorte, a qual é responsável pelo faturamento e cobrança no mês subsequente ao fornecimento, com registro no sistema da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. 4.1 A resolução do contrato não ocasiona o perdimento da energia a ser fornecida pela Eletronorte. O produto pode ser renegociado no mercado de energia, de modo que há evidente minoração das perdas pela rescisão antecipada. 5. A fim de evitar o bis in idem e o enriquecimento sem causa da Eletronorte, deve ser reduzido o valor da cláusula penal de 70% (setenta por cento) do contrato para 10% (dez por cento) do valor da avença, a qual, na hipótese em exame, não foi cumprida integralmente pela contratante. Caso distinto de outros julgados pela Turma. 6. A redução do montante da multa não implica em sucumbência recíproca. A parte autora restou vencida em parte mínima dos pedidos iniciais, sendo cabível a condenação exclusiva do réu nos ônus de sucumbência, em observância ao art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 478 e 479, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a aplicação da teoria da imprevisão in casu, ao argumento de que comprometido o equilíbrio contratual diante da excessiva onerosidade imposta à recorrente; c) artigos 421 e 421-A, ambos do CC, e 51, inciso IV, §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a manutenção da cláusula penal em 10% (dez por cento) comprometeu a finalidade do contrato, impondo ônus excessivo e desproporcional à parte recorrente, vez que se trata de contrato milionário, devendo a multa ser reduzida para o patamar máximo de 2% (dois por cento), com a aplicação analógica do CDC às relações contratuais bilaterais complexas, como no setor de energia; d) artigo 86 do CPC, pugnando pela “redução da porcentagem fixada a título de honorários, visto que não houve trabalho que justificasse o aumento do percentual em 5%” (cinco por cento). Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nos itens “b” e “c”, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 478 e 479, ambos do Código Civil, bem como ao dissídio interpretativo relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Reputo que a oscilação de preço do bem comercializado e a inflação, por si sós, não caracterizam fato superveniente extraordinário, que justifique a revisão contratual, na medida em que se enquadra como uma situação corriqueira, inerente aos riscos ordinários de relações jurídicas como a em análise”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o especial no que concerne à indicada violação aos artigos 421 e 421-A, ambos do CC, e 51, inciso IV, §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Esta Corte entende "ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade" (AgInt no AREsp 1471006/RS, Terceira Turma, DJe 30/08/2019). Na hipótese dos autos, todavia, o simples fato de a multa ter atingido cifra milionária é insuficiente a ilustrar sua excessividade. Não só, o reconhecimento acerca da existência ou não da aludida desproporcionalidade demandaria o reexame das provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ)” (REsp n. 1.736.452/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020.) Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 86 do CPC também não merece seguimento. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, veja-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002